Tribunal: TJES
Processo: 0000735-87.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000735-87.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA PORTADOR
A
DE TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA
E USUÁRIO DE DROGAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

No que tange à responsabilidade
dos entes
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

2.
A
Carta Magna impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Atílio Vivácqua contra a sentença de fls.98/99 proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente o apelante e o Estado do Espírito Santo a procederem a internação compulsória de Carlos Ribeiro Santos.

Nas razões de fls. 102/107, o apelante alega em síntese que (a) não pode arcar com internação dessa natureza em virtude de limitações físicas e financeiras; (b) a internação deve ser suportada pelo Estado do Espírito Santo; (c) sua responsabilidade deve se limitar ao transporte e consultas a serem prestadas ao paciente; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 109/115 e 116/118.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4271591, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade dos ente
s
, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária
.

A Carta Magna, portanto,
impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à
dignidade da pessoa humana
, razão p
ela qual
não pode o Estado
(em sentido amplo)
se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Destaco que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, sendo que
“
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A
Lei n. 10.216/01 est
a
belece
no
caput
do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial,
o que é caso dos autos, posto que o laudo técnico da própria Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua atesta a necessidade nos seguintes termos (fls. 09/09v):

“
Paciente em tratamento psiquiátrico, com diagnóstico de esquizofrenia e histórico de diversas internações em curto prazo em clínicas psiquiátricas, devido ao uso de álcool e outras drogas ilícitas.

(...)

Dessa forma, a Equipe do NASF e ESF observa ser de extrema importância a internação em local apropriado para desintoxicação e reintegração social, visto que Carlos não tem condições no momento de decisão, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Assim, encaminhamos a presente demanda aos órgãos responsáveis para análise e conduta”.

A
jurisprudência desta Corte de Justiça
reconhece
a possibilidade de provisão
da internação compulsória
de pacientes nessas condições
,
sendo essa de responsabilidade solidária dos entes federativos, como se depreende dos seguintes arestos:

“
1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados.
2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

“
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

N
ão verifico, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença de procedência que condenou os entes solidariamente a providenciarem a internação compulsória do paciente.

Diante do exposto
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.